Tribunal: TCU
Processo: 000.419/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Maria Luiza Dornas Ramos, Diretora-Presidente do Instituto Arte Vida - Brasília/DF, contra o Acórdão 10898/2021 - 2a Câmara, mediante o qual esta Corte julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito no valor de R$ 225.917,73 e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 10.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Maria Luiza Dornas Ramos, Diretora-Presidente do Instituto Arte Vida - Brasília/DF, contra o Acórdão 10898/2021-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito no valor de R$ 225.917,73 e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 10.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interpostos pela Sra. Maria Luiza Dornas Ramos para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.